Tribunal: CARF
Processo: 10410.003292/2001-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003292/2001-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.084 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
USINA SERRA GRANDE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999, 01/07/1999 a 31/12/1999,
01/01/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DEMONSTRADO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Comprovada a existência de vício no processo administrativos e, por
conseguinte, no acórdão embargado, os Embargos de declaração devem ser
conhecidos, e providos, com efeitos infringentes, tendo em vista que a
competência da CSRF somente se inaugura, após exaurimento do julgamento
pela instância ordinária, o que não ocorreu nos presentes autos.
Não há que se falar em competência à CSRF apreciar Recurso Especial
interposto se há ainda recurso (Recurso de Embargos de Declaração) oposto
contra acórdão de recurso voluntário. Assim, deve o acórdão no 9303-009.216
ser anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão 9303-009.216, devendo
retornar os autos do processo para a Turma Ordinária (via sorteio, em função da extinção da 3a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento), para apreciação dos Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo em face do acórdão 3403-002.770.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003292/2001-53
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.003292/2001-53

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão de Recurso Voluntário. Importa, para aclarar a matéria em debate, discorrer sobre os
fatos cronologicamente na parte que interessa:
 Em decorrência da sessão de julgamento de 25.4.2014, a 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, após apreciar o recurso voluntário
interposto pelo sujeito passivo, por unanimidade de votos, não conheceu o
recurso quanto à matéria submetida ao Poder Judiciário e, na parte
conhecida, deu provimento parcial para excluir os juros de mora em
relação à parcela do crédito tributário coberta por depósitos judiciais,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999, 01/07/1999 a 31/12/1999,
01/01/2000 a 31/12/2000
AÇÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.003292/2001-53

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDIDA
LIMINAR.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. LAVRATURA. VIABILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no
48).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, das provas não
submetidas ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na
fase recursal.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que, regularmente intimado, tenha deixado de apresentar as provas
solicitadas, visando à comprovação dos créditos alegados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999, 01/07/1999 a 31/12/1999,
01/01/2000 a 31/12/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA
À TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, quando não
existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.003292/2001-53

 A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em face do acórdão de
recurso voluntário, alegando contradição entre a decisão e seus
fundamentos, eis que o colegiado teria dado provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir os juros de mora em relação à parcela depositada
em juízo e a conclusão consta “Com essas considerações, voto por não
conhecer do recurso quanto à matéria submetida à tutela judicial e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso” ;

A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara acolheu os Embargos opostos pela
Fazenda Nacional e decidiu rerratificar o acórdão 3403-002.770, sem
alterar o resultado do julgamento (dar provimento parcial ao recurso
voluntário), vez que constou do voto “Assim, o acréscimo de juros de
mora sobre os valores depositados deve ser cancelado, em provimento
parcial ao recurso. No mais, o voto da decisão embargada mantém-se
inalterado.) Consignou em acórdão de embargos 3403-002.986 a seguinte
ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CONCLUSÃO DO
VOTO. RESULTADO DO JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA.
O vício de contradição que enseja a abertura da via recursal dos
declaratórios refere-se à diferença entre o fundamento condutor do
decisum e o resultado do julgamento e deve ser sempre constatável na
própria decisão embargada.”
 A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o referido acórdão
que excluiu os juros de mora em relação à parcela do crédito tributário
coberta por depósitos judiciais;
 O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido em Despacho de
Admissibilidade;
 O sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando obscuridade e
omissões e suscitando dois fatos supervenientes que mereceriam análise: (i)
advento da MP 66/02 e MP 75/0; (ii) declaração de inconstitucionalidade
pelo STF da inclusão de receitas financeiras e outras receitas na base de
cálculo do PIS e da Cofins. Traz ainda que efetuou pagamentos com os
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.003292/2001-53

benefícios de que trata as MPs e que o laudo que contemplava a forma das
compensações efetuadas foi ignorado pelo colegiado a quo;
 Contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional foram apresentadas pelo
sujeito passivo;
 O sujeito passivo apresentou petição, atentando que os Embargos de
Declaração restavam pendente de apreciação;
 O Recurso Especial da Fazenda foi apreciado pela 3a Turma da CSRF,
sendo, por unanimidade de votos, conhecido e negado provimento;
 Em despacho de admissibilidade de Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo em face do acórdão de recurso voluntário, os embargos
foram admitidos parcialmente para sanar a omissão quanto aos pagamentos
efetuados com base na MP no 66/02 c/c MP 75/02;
 Os autos do processo foram direcionados para a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos,
resolveu, encaminhar o presente processo ao Presidente da 3a Seção do
CARF para que se analise se os presentes Embargos de Declaração deverão
efetivamente ser julgados por esta turma ordinária, tendo em vista o fato de
que a 3a Turma da CSRF já decidiu acerca do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, tendo o contribuinte, em duas ocasiões, requerido o
chamamento do feito à ordem em razão do não enfrentamento dos
embargos por ele opostos ao acórdão 3403.002.986.

Após breve descrição dos fatos, por fim, há que se considerar despacho de
saneamento às fls. 438 – eis:
“Trata de Resolução de e-fls. 426/436, na qual o colegiado, ao apreciar os
embargos de declaração de e-fls. 368/377, questiona acerca da necessidade de
julgamento dos referidos embargos, tendo em vista a prolação do Acórdão de
Recurso Especial no 9303-009.216, de 18/07/2019, julgando o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Verifica-se que nos presentes autos, houve lapso quanto ao andamento
processual, pois os autos subiram à CSRF, sem que houvesse exaurido o
julgamento na instância ordinária, tendo em vista a oposição de embargos de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.003292/2001-53

declaração, que foram, posteriormente, parcialmente admitidos, mas que não
foram apreciados.
Destarte, a competência da CSRF somente se inaugura, após o exaurimento
do julgamento pela instância ordinária, o que não ocorreu nos presentes
autos. Assim, deve o Acórdão no 9303-009.216 ser anulado.
Portanto, serve este despacho como embargos inominados, por mim opostos,
para correção de lapso manifesto quanto ao desenvolvimento regular do
processo, cabendo à CSRF deliberar sobre a anulação proposta e retorno dos
autos à instância ordinária para julgamento dos embargos de declaração
opostos e parcialmente admitidos.”

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da breve descrição dos fatos, bem como o direcionamento
prévio dado pelo Presidente da 3a Seção à época, nobre conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, de
que “a competência da CSRF somente se inaugura, após exaurimento do julgamento pela
instância ordinária, o que não ocorreu nos presentes autos. Assim, deve o Acórdão no 9303-
009.216 ser anulado”.

Entendo que lhe assiste razão, em respeito ainda às fases que envolvem o
Processo Administrativo Fiscal – Decreto 70.235/72. Não há como a CSRF apreciar Recurso
Especial interposto por uma parte se há ainda recurso (Recurso de Embargos de Declaração)
oposto contra acórdão de recurso voluntário que, a meu sentir, deverá ser apreciado pelo
colegiado que proferiu a respectiva decisão.

Em vista de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para anular o acórdão 9303-009.216, devendo retornar os autos do processo
para a Turma Ordinária (via sorteio, em função da extinção da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.003292/2001-53

da 3a Seção de Julgamento), para apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo em face do acórdão no 3403-002.770.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 446
DF CARF MF
Original